Tribunal: STJ
Processo: 0013569-47.2023.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2818898 - PR (2024/0450166-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GESTAO PATRIMONIAL
LTDA
ADVOGADOS
: ENDRIGO PURINI PELEGRINO - SP231911
GREICE KELLY DA COSTA - SP392556
AGRAVADO
: BBX ADMINISTRADORA DE BENS S/A
ADVOGADOS
: PEDRO MARCOS MANTOVANELLO - PR033855
PRISCYLA ANDRESSA MANTOVANELLO - PR058239
INTERES.
: UNIÃO ALFA DE EDUCAÇÃO E ENSINO SUPERIOR LTDA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. PENHORA. ORDEM DO ART. 835 DO CPC. CARÁTER
NÃO ABSOLUTO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EMBASARAM
A CONCLUSÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL ACERCA DA
LEGALIDADE DA PENHORA SOBRE OS ALUGUÉIS. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Segundo o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, a
ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC não tem
caráter absoluto, admitindo seu afastamento em casos excepcionais.
2. A revisão das conclusões da Corte de origem demandariam o
revolvimento das circunstâncias fáticas dos autos, medida vedada,
nos termos da Súmula no 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51415806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 09:03:39
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 9438a76b-9c51-46b6-96f9-f3e8a69102c3

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51415806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 09:03:39
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 9438a76b-9c51-46b6-96f9-f3e8a69102c3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2818898 - PR (2024/0450166-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GESTAO PATRIMONIAL
LTDA
ADVOGADOS
: ENDRIGO PURINI PELEGRINO - SP231911
GREICE KELLY DA COSTA - SP392556
AGRAVADO
: BBX ADMINISTRADORA DE BENS S/A
ADVOGADOS
: PEDRO MARCOS MANTOVANELLO - PR033855
PRISCYLA ANDRESSA MANTOVANELLO - PR058239
INTERES.
: UNIÃO ALFA DE EDUCAÇÃO E ENSINO SUPERIOR LTDA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. PENHORA. ORDEM DO ART. 835 DO CPC. CARÁTER
NÃO ABSOLUTO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EMBASARAM
A CONCLUSÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL ACERCA DA
LEGALIDADE DA PENHORA SOBRE OS ALUGUÉIS. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Segundo o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, a
ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC não tem
caráter absoluto, admitindo seu afastamento em casos excepcionais.
2. A revisão das conclusões da Corte de origem demandariam o
revolvimento das circunstâncias fáticas dos autos, medida vedada,
nos termos da Súmula no 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SOCIEDADE
ADMINISTRADORA E GESTAO PATRIMONIAL LTDA. (SOCIEDADE) contra decisão
que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no art. 105, III, alínea ,
a
da CF em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná,
assim ementado:

Documento eletrônico VDA51152181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:47
Código de Controle do Documento: 5c89dd50-0503-441d-9d4e-82f2cfb5ed9f

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE FRUTOS
(ALUGUERES) DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA EXECUTADA.
ANTERIOR PENHORA DE VEÍCULOS. ORDEM DE PREFERÊNCIA
NÃO ABSOLUTA (§ 1o DO ART. 835/CPC). AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO EFETIVA DO EXCESSO ALEGADO. DECISÃO
MANTIDA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. A ordem de preferência constante do art. 835/CPC não é absoluta,
admitindo-se sua flexibilização, notadamente quando o devedor deixa
de indicar bens preferenciais suficientes para garantir a integralidade
do débito, devendo ser estabelecida para dar maior efetividade à
execução, não se observando, nessa situação equívoco na decisão
quando defere a penhora sobre os frutos (alugueres) de imóveis de
propriedade da executa, ainda que, anteriormente, tenha sido deferida
a penhora sobre veículos de sua propriedade, sem que a executada
tenha se desincumbido de seu ônus de comprovar suficientemente a
alegação de excesso na penhora, impondo-se assim, a manutenção
da decisão atacada.
2. Agravo de Instrumento à que nega provimento (e-STJ, fl. 44).

No presente inconformismo, a SOCIEDADE defendeu que não
incide o óbice da Súmula no 735 do STF, postulando pelo conhecimento do recurso
quanto ao seu mérito.
Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, alínea ,
a
da CF, a SOCIEDADE alegou a violação dos arts. 489, 835 e 967, todos do CPC, ao
sustentar que, além de não ter sido observada a ordem legal de preferência, é indevida
a penhora dos aluguéis dos seus imóveis em razão da existência de penhoras
anteriores de veículos.
Esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que a
ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC, não tem caráter absoluto,
admitindo seu afastamento em casos excepcionais.
Confiram-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA.
Documento eletrônico VDA51152181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:47
Código de Controle do Documento: 5c89dd50-0503-441d-9d4e-82f2cfb5ed9f

ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. REGRA NÃO ABSOLUTA.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No
7/STJ.
1. A ordem de preferência de penhora estabelecida no art. 835 do
Código de Processo Civil não é absoluta, podendo ser mitigada à luz
das circunstâncias do caso concreto. Precedentes.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a
incidência da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.492.392/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
26/8/2024
)
29/8/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. BENS
PENHORÁVEIS. MITIGAÇÃO. BAIXA LIQUIDEZ. DIFICULDADE NA
EXPLORAÇÃO COMERCIAL DO IMÓVEL. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO VERIFICADA.
SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...].
3. A ordem de preferência de penhora estabelecida no art. 835 do
CPC não é absoluta, podendo ser mitigada à luz das circunstâncias do
caso concreto.
[...].
10. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.852.071/SP, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
13/2/2023
16/2/2023

Tendo essa premissa em mente, verifica-se que o Tribunal estadual,
levando em consideração as circunstâncias do caso concreto, admitiu a penhora sobre
os aluguéis dos imóveis da SOCIEDADE ao pontuar que

[...] não acostou aos autos, quaisquer documentos que comprovem, ou
ao menos demonstrem indícios, de que a soma dos bens realmente
ultrapassa o valor perseguido, de R$ 727.700,29 (setecentos e vinte e
sete mil, setecentos reais e vinte e nove centavo), visto que apenas se
limitou a indicar valores dos veículos penhorados através da pesquisa
em sites da internet, sem que haja certeza quanto a tais valores, em
especial quanto ao estado de conservação dos veículos, de modo a
não restar efetivamente comprovada a desproporcionalidade alegada,
ônus que lhe incumbia (fl. 48).

Em sendo assim, rever tais conclusões demandaria, necessariamente,
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da
Súmula no 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA51152181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:47
Código de Controle do Documento: 5c89dd50-0503-441d-9d4e-82f2cfb5ed9f

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PENHORA. NULIDADE. MOMENTO OPORTUNO.
PRECLUSÃO TEMPORAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7
DO STJ. ART. 835, § 3o, DO CPC/2015. PREFERÊNCIA RELATIVA.
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. EFEITO SUSPENSIVO. PERICULUM IN
MORA E FUMUS BONI JURIS. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA.
[...].
2. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
(Súmula n. 7 do STJ).
[...].
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.093.740/SP, relator Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
19/8/2024
)
22/8/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PENHORA. BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA.
AFASTAMENTO.
POSSIBILIDADE.
PREFERÊNCIA
RELATIVA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. ALEGADA SUFICIÊNCIA DOS
BENS PARA QUITAR O DÉBITO EXEQUENDO. REVISÃO DO
JULGADO. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
preferência estabelecida pelo art. 835, § 3o, do CPC/2015 é relativa,
devendo ser afastada tal regra quando constatada situação
excepcional, notadamente se o bem dado em garantia real se
apresenta impróprio ou insuficiente para a satisfação do crédito da
parte exequente. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.
2. No caso, infirmar as conclusões alcançadas pelas instâncias
ordinárias - no que diz respeito à ausência de demonstração, no atual
momento processual, de que os imóveis oferecidos em garantia são
suficientes para a quitação do débito exequendo - exige
necessariamente a reavaliação de fatos e provas dos autos, o que é
vedado no âmbito do recurso especial, conforme a Súmula 7 desta
Corte.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.434.091/GO, relator Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
18/3/2024
)
20/3/2024
Assim, o recurso não merece que dele se conheça quanto ao ponto.
Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO

recurso especial.
Documento eletrônico VDA51152181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:47
Código de Controle do Documento: 5c89dd50-0503-441d-9d4e-82f2cfb5ed9f

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais porque
incabíveis na espécie.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51152181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:47
Código de Controle do Documento: 5c89dd50-0503-441d-9d4e-82f2cfb5ed9f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.818.898 / PR
Número Registro: 2024/0450166-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00135694720238160000 00188353020158160021 01075093220248160000 1075093220248160000
107509322024816000000188353020158160021 135694720238160000 188353020158160021
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GESTAO PATRIMONIAL LTDA
ADVOGADOS : ENDRIGO PURINI PELEGRINO - SP231911
GREICE KELLY DA COSTA - SP392556
AGRAVADO
: BBX ADMINISTRADORA DE BENS S/A
ADVOGADOS : PEDRO MARCOS MANTOVANELLO - PR033855
PRISCYLA ANDRESSA MANTOVANELLO - PR058239
INTERES.
: UNIÃO ALFA DE EDUCAÇÃO E ENSINO SUPERIOR LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51384300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:54:29
Código de Controle do Documento: e82e435d-1b3f-476e-be7c-d9414c21de10

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:54:29
Código de Controle do Documento: e82e435d-1b3f-476e-be7c-d9414c21de10